Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO. TITULAR. CRÉDITO.
1. O sindicato atua como substituto processual com legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria que representa e propor o cumprimento de sentença coletiva.
2. Tratando-se de sentença proferida em ação coletiva de caráter genérico, sua execução pressupõe a individualização de cada um dos titulares individuais, e a comprovação de que se enquadra à situação jurídica estabelecida no título judicial exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido